Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717056-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO, DIVINA FRANCISCA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO e DIVINA FRANCISCA COSTA contra a decisão de ID 194879236 proferida pelo douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o requerimento de suspensão dos autos do cumprimento de sentença n. 0004408-21.2007.8.07.0001, ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em síntese, na origem, os agravantes visam a sustar o cumprimento de mandado de reintegração de posse, expedido em favor da TERRACAP, tendo por objeto o imóvel sito no SMPW, Chácara 2, Conjunto 3, entre a Quadra 23, Conjunto 4, e a Quadra 21 do Park Way, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, sob o argumento de que aguardam manifestação definitiva do comitê formado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI, pela Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A. e pela TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal a respeito da regularização do bem, com base na Lei n. 5.803/2017 c/c os artigos 278 e seguintes da Lei Complementar n. 803/2009 (PDOT). Asseveram que a própria TERRACAP reconhece ser a área passível de ocupação e de regularização, aduzindo que têm realizado esforços para preservar a área ocupada, mediante a realização de atividades de reflorestamento, plantio consciente, respeito à fauna e flora, e que todos os tributos referentes ao local estão sendo pagos. Por ocasião do Plantão Noturno, o douto Desembargador Relator indeferiu o pedido de sustação do feito na origem, nos seguintes termos: “(...) Pois bem. Não é caso de concessão de efeito suspensivo ao agravo. De início, destaco que não cabe – nesse juízo prévio e inicial – exame exaustivo a respeito do enquadramento do imóvel litigioso nas diretrizes do PDOT, máxime quanto à possibilidade de regularização de sua ocupação frente à TERRACAP. Tampouco é possível adiantar-se à conclusão a ser alcançada pelo comitê formado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI, pela Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A. e pela própria TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. Outrossim, a leitura do feito de origem (CumpSen 0004408-21.2007.8.07.0001) não deixa dúvida sobre o interesse da TERRACAP em ver cumprido o mandado de reintegração de posse, o qual pretendem os agravantes suspender. No ID: 177540416 daqueles autos, consta: Consultado o setor competente desta Empresa Pública, a Gerência de Regularização Fundiária- GEREF acerca da área objeto da presente demanda, situada no SMPW entre as quadras 21 e 23 e o Córrego do CEDRO, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, afirmou-se, nos termos do que demonstra o documento anexo (doc. 1) que tal imóvel não está inserido em área de regularização prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial- PDOT, o que restou referendado pela Diretoria Comercial da ora peticionante, conforme comprova a manifestação oriunda da mesma, também ora acostada (doc. 2). Com efeito, sobreveio orientação da COJUR- Coordenação Jurídica no sentido de que sejam adotadas as providências no sentido de retomada da área cerne da presente demanda. Finalmente, à luz da decisão agravada, vê-se que a TERRACAP tem em seu favor sentença transitada em julgada, a qual lhe garante o direito de posse sobre o imóvel litigioso. No mais, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado no tocante à necessidade de cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse. É conferir: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração de posse em favor da Terracap) e de obrigação de pagar (honorários advocatícios em favor do advogado Carlos Alberto Arantes Junior). Em ID 194862705, consta pedido de ANTONIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e DIVINA FRANCISCA COSTA, em que pretendem nova suspensão do processo e das medidas de reintegração de posse por 90 (noventa dias) ou até a análise final do pedido de regularização da área discutida, deduzido perante a Secretaria de Estado de Agricultura. O pedido não merece colhimento. Explico. Nestes autos já foram analisadas as possibilidades de regularização da área. A TERRACAP já se manifestou afastando tal possibilidade. Com efeito, em ID43402456, houve a suspensão do processo por 120 dias para tratativas entre as partes sobre possível regularização. Em ID179386153, após expressa manifestação da TERRACAP de que a área não é passível de regularização, houve a retomada do curso processual. Veja. Em sede de cumprimento de sentença não se mostra cabível rediscussão de tal questão. INDEFIRO o pedido formulado pelo réu, pelas razões já exposta reiteradamente nestes autos.” Dito isso, é de ser mantida a decisão monocrática, não havendo elementos na espécie que justifiquem, neste momento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária, inclusive, para fins de admissibilidade do recurso. (...)” (grifos na origem) Distribuídos os autos a esta Relatoria, os agravantes afirmam que a decisão, ora agravada, não se manifestou quanto à tutela de urgência solicitada, no sentido de determinar o imediato recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse, até o julgamento de mérito do feito, visando à comprovação de que a área em litigo é passível de regularização, nos termos da legislação em vigor. Os agravantes alertaram para o fato de que há outras demandas ajuizadas perante as Varas de Fazenda Pública e a Vara do Meio Ambiente do DF, e em ambas as serventias a TERRACAP ora requer o arquivamento dos autos, ora requer a suspensão do processo, e neste caso, citando como exemplo os autos 0046007-31.2003.8.07.0016, onde a autora peticionou (ID de origem 195217043) requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias. Volvendo aos autos de origem 0004408-21.2007.8.07.0001, os agravantes informam que no dia 30/04/2024 o Coordenador Jurídico da TERRACAP, emitiu orientação aos Procuradores autárquicos no sentido de promoverem pedido de suspensão processual pelo prazo de 120 dias (ID 58687280). Ao final, requerem os agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja recolhido o mandado de reintegração de posse expedido nestes autos n.o 0004408- 21.2007.8.07.0001 (2a Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal), além, do mandado de imissão na posse expedido nos autos n.o 0046007-31.2003.8.07.0016 (Vara de Meio Ambiente do DF). No mérito, requerem o provimento do recurso. Sem preparo, considerando a justiça gratuita concedida na instância de origem (ID 23442277). Posteriormente, os agravantes juntaram o ofício n.o 848/2024 (ID 585243070) por meio do qual a SEAGRI solicita à TERRACAP a suspensão, por prazo razoável, da referida ação reivindicatória, tendo em vista a possibilidade de regularização da área sob litígio. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de recolhimento de mandados expedidos em autos com distribuições distintas, a saber, o mandado de reintegração de posse expedido nos autos n.o 0004408- 21.2007.8.07.0001 (2a Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal), além, do mandado de imissão na posse expedido nos autos n.o 0046007-31.2003.8.07.0016 (Vara de Meio Ambiente do DF), a partir da juntada de documentos novos em ambos os autos. De plano, anote-se que os autos do cumprimento de sentença 0004408-21.2007.8.07.0001, tiveram seu curso suspenso por meio de decisão liminar que esta Relatoria proferiu no recurso de agravo de instrumento n.o 0717177-27.2024.8.07.0000 (ID 58659350), nos seguintes termos: “(...)No caso, verifica-se que os agravantes têm interesse jurídico na demanda, pois estão prestes a ser despejados, o que afeta o seu direito à moradia. Ademais, a própria TERRACAP, ora agravada, instaurou processo administrativo tendo como objeto a gleba litigiosa tratada nestes autos, reconhecendo a possibilidade de regularização da referida área, conforme Ofício da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme ID 195140634 do processo de origem. Assim, considerando que os agravantes demonstraram seu interesse jurídico no cumprimento de sentença em epígrafe, entendo que devem ser admitidos como assistentes nos referidos autos, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada, para admitir a intervenção de terceiros na modalidade assistência dos agravantes e para SUSPENDER a tramitação do cumprimento de sentença n. 0004408-21.2007.8.07.0001 pelo prazo de 120 dias. (...)” (grifos de origem) Entretanto, e a fim de melhor ilustrar a situação debatida no presente recurso, destaco, em relação aos autos 0046007-31.2003.8.07.0016 (Vara do Meio Ambiente), que a própria autora (TERRACAP), instaurou processo administrativo tendo como objeto a gleba litigiosa, reconhecendo a possibilidade de regularização da referida área, razão por que requereu a suspensão do curso daquele feito pelo prazo de 120 dias (petição ID de origem 58687276). Não menos importante, é a recente informação trazida pelos agravantes, a saber, o Ofício n.o 848/2024 juntado sob ID 585243070, narrando que a SEAGRI solicita à TERRACAP a suspensão, por prazo razoável, da referida ação reivindicatória, tendo em vista a possibilidade de regularização da área sob litígio. Bem por isso, e não por outras razões, ficou evidenciada a alta probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, o que ensejou a decisão liminar que suspendeu o curso do feito na origem (ID 58659350), e por cujos fundamentos reputo salutar a manutenção do exitoso efeito suspensivo ativo. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo presente o elemento autorizador da liminar no sentido de que deve ser recolhido o mandado de reintegração ainda eventualmente em poder da sra. Oficiala de Justiça. (ID 58687270, p. 2), sob pena de causar grave dano aos recorrentes, com a sua retirada imediata do imóvel, o que, neste momento, corresponde a uma ação imprópria que demandaria dispêndio e constrangimentos desnecessários tanto ao Poder Público quanto aos agravantes. A questão recursal não comporta maiores ilações, razão pela qual considero como presentes os requisitos legais (art. 300, do CPC) e autorizadores da liminar pretendida, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO parcialmente os pedidos dos agravantes para, mantendo o efeito suspensivo (ID 58659350) nos autos do agravo 0717177-27.2024.8.07.0000, determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse ID de origem 192013606. Ficam prejudicados, por fim, os demais pedidos, porquanto se referem a atos originários de outro processo, a saber, o pje 0046007-31.2003.8.07.0016 que tramita perante a Vara do Meio Ambiente do DF, e cuja decisão e mandado não podem ser alcançados pela presente decisão, sob pena de ofensa ao juiz natural e ao devido processo legal, nada obstante a jurisprudência admita a interposição de um recurso de agravo de instrumento contra várias decisões, porém, oriundas de um mesmo processo, não, contudo, contra decisões diferentes de processos diferentes, o que geraria inflição aos princípios da razoabilidade (atacar em um mesmo recurso decisões de juízos diferentes) e da dialeticidade (art. 10, do CPC) Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao douto Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator